Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011433-35.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravantes: NILTON FRANCESCHI DE ALCÂNTARA e outros
Agravado: SAULO SANTOS DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1011433-35.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILTON FRANCESCHI DE ALCÂNTARA, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA, MATEUS MARAIA DE ALCÂNTARA e CLAUMIR ROGÉRIO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos do pedido de “Produção Antecipada de Prova” (Proc. no 1000960-85.2022.8.11.0033), formulado pelos agravantes contra SAULO SANTOS DE OLIVEIRA, determinou emenda à inicial para adequação do valor atribuído à causa para o “importe de R$ 675 mil” e recolhimento das custas complementares, por entender que, mesmo tratando-se de pedido de produção antecipada de provas, “o valor da causa deve considerar o pedido de tutela final”, sendo, portanto, inadmissível a atribuição do valor de R$ 10 mil à causa, notadamente porque a petição inicial “relata a aquisição de direitos possessórios via dois contratos de particulares de compra e venda de direitos possessórios, o primeiro no importe de R$ 675 mil, referente à e 45% dos direitos possessórios da ‘Fazenda Alegre’ (...) e o segundo pelo valor de R$ 300 mil, referente à 15% do imóvel”, e o pedido de produção antecipada de provas visa, nas palavras da inicial, “constatação de quem ocupa as terras e de qual atividade vem sendo nelas desenvolvidas e por quem”, para que os autores “saibam exatamente como deverão proceder em momento ulterior, seja para reinvindicar a posse a quem tem, naturalmente, direito, seja para postular perdas e danos que decorrem da exploração da propriedade por Saulo, sem conhecimento e anuência dos autores, ao longo do tempo, o que lhes gera cessação de lucros e perda de chance, em contrapartida ao potencial enriquecimento ilícito do requerido” (cf. Ids. no 85505755 e 86565128 dos autos de origem).
Os agravantes ponderam que “a decisão proferida quer impor aos autores de uma petição de produção de provas – que poderá ou não subsidiar postulado em litigio ordinário ulterior – a obrigação de recolher custas na ordem de mais de dezoito mil reais, na medida em que o intuito único da produção de provas em questão é constatar, por meio de oficial de justiça, se a propriedade em questão – que poderá ser objeto de futuro debate judicial – vem sendo arrendada, se está ou não produtiva e a mando de quem”, e sustentam que essa medida “fere a razoabilidade e impõe extrema dificuldade aos autores ao impor o recolhimento em produção antecipada de provas próprio de ação ordinária, o que fere o livre acesso ao judiciário” (cf. Id. no 131508669 - Pág. 6).
Explicam que, como “desconhecem como (o agravado) está dispondo da propriedade – porque romperam laços de convivência e parceria – e como parte da propriedade lhes pertence, desejam saber, para se o caso instruir futura demanda – ou gerar ambiente favorável à solução administrativa – como a propriedade vem sendo usada e administrada, por quem e a mando de quem”, nada mais, daí porque “requereram, em primeiro grau, exclusivamente, a produção de provas consistente na constatação, por oficial da confiança do juízo” sobre “quem se encontra na Fazenda Alegre”, a quem respondem “os funcionários ali presentes”, qual sua identificação pessoal, e como vem sendo explorada a propriedade, se está arrendada, a quem e há quanto tempo, não se justificando a ordem de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa, especialmente porque o pedido de produção antecipada de provas não tem “reflexos econômicos mediatos ou imediatos” (cf. Id. no 131508669 - Pág. 8/12).
Pedem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal “para determinar o prosseguimento da ação no primeiro grau, independentemente da alteração do valor da causa e do recolhimento das custas no importe exigido pela decisão agravada”, e, ao final, provimento do recurso “para o fim de suspender, em definitivo, a decisão que manda alterar o valor da causa anteriormente atribuído, prosseguindo-se o feito livremente em Primeiro Grau” (cf. Id. no 131508669 - Pág. 12/13).
É o breve relatório.
Sem delongas, sabe-se que a jurisprudência consolidada do eg. STJ é no sentido de que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, mesmo quando o pronunciamento jurisdicional vindicado tem natureza meramente declaratória, hipótese nas quais admite-se atribuição do valor à causa por estimativa, desde que observados os critérios de razoabilidade.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. 1. Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291 do CPC/2015) que o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. 3. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. 5. A correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa. 6. No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa. 7. Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente. 8. Assim, frente a diversidade da natureza dos diferentes pedidos, nem todos de conteúdo econômico imediato, e o caráter indeterminável dos beneficiários, impossibilitando a exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza, por consequência, sua fixação em quantia exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em caráter provisório e meramente estimativo, em R$ 160.000, 00 (cento e sessenta mil reais). 9. Recurso especial parcialmente provido” (STJ – 4a Turma – REsp n. 1.712.504/PR – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 10/4/2018, DJe de 14/6/2018 – grifei e destaquei).
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. PRÉVIO REGISTRO CARTORÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ALEATÓRIA. 1. No termos dos arts. 258 e 259 do CPC/1973, que encontram correspondência nos arts. 291 e 292 do CPC/2015, o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que, na impossibilidade de mensuração da expressão econômica da demanda, circunstância não verificada na espécie, admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 3. O valor atribuído à causa pela associação autora da ação civil pública não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não se justifica a sua alteração em julgamento de incidente de impugnação, principalmente se o magistrado fixa novo valor de forma aleatória, sem correspondência com o proveito econômico da demanda desde logo estimável. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.641.888/PE – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 7/3/2017, DJe de 14/3/2017 – grifei e destaquei).
Admito que, no caso, realmente não parece existir “reflexos econômicos mediatos ou imediatos” no pedido de produção antecipada de provas, especialmente se considerada a finalidade da pretensão, que não corresponde, e nem poderia corresponder, à “soma dos valores dos contratos inerentes à aquisição de direitos possessórios, cuja posse pretende futuramente questionar”, como apontado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, até porque, tratando-se de simples produção de provas, isso não traria, de forma alguma, proveito econômico sequer aproximado ao preço da aquisição onerosa dos direitos possessórios, ainda que ao final os autores realmente acabassem pretendendo para si a posse da integralidade da área objeto da negociação, pois teriam que judicializar novo litígio e, naturalmente, atribuir-lhe novo valor, recolhendo as custas processuais correspondentes, que, aí sim, deveriam corresponder ao benefício financeiro almejado.
No caso, como o valor atribuído à causa por estimativa não destoa dos critérios de razoabilidade, e pode, por enquanto, ser mantido em montante “simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente”, realmente “não se justifica a sua alteração”, principalmente para quantia elevada conforme indicada pela decisão agravada.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC e DEFIRO o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, ou seja, “para determinar o prosseguimento da ação no primeiro grau, independentemente da alteração do valor da causa e do recolhimento das custas no importe exigido pela decisão agravada” (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator